Tribunal: TJDFT
Processo: 0721732-49.2022.8.07.0003
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-06-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0721732-49.2022.8.07.0003 RECORRENTE: ALEXANDRE DOS SANTOS LUCIO RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. PRAZO LEGAL. DESCUMPRIMENTO. CUSTAS PROCESSUAIS. RECOLHIMENTO. NÃO COMPROVAÇÃO. INDEFERIMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO. CABIMENTO. 1. Após regular intimação, o desatendimento da determinação de emenda à petição inicial conduz ao seu indeferimento e à consequente extinção do processo, sem resolução do mérito (CPC, art. 321, parágrafo único). 2. A exigência de cumprimento do inteiro teor da decisão dentro do prazo estabelecido pelo Juiz não viola o princípio da primazia do exame de mérito e cumpre o disposto no CPC, arts. 9o e 10. 3. A parte tem direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito (CPC, art. 4o), mas também tem o dever de cooperar com os demais sujeitos do processo (CPC, art. 6o), cumprindo de forma adequada e em tempo razoável os atos processuais que são de sua responsabilidade. 4. É dever da parte recolher as custas judiciais devidas, devendo apresentar os respectivos comprovantes (guia de custa e comprovante de recolhimento) no mesmo momento do ato processual, sob pena de arcar com as consequências processuais de sua desídia. 5. Recurso conhecido e não provido. O recorrente alega violação ao artigo 6o do Código de Processo Civil, defendendo que as determinações de emenda foram devidamente atendidas. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 6o do Código de Processo Civil. Isso porque, ao assentar que a decisão de emenda não foi atendida, fundamentando que “O comprovante de pagamento não contém qualquer informação de referência, quanto ao processo que está vinculado, tais como: número do processo, nome das partes, o TJDFT como beneficiário e valor do pagamento.” (ID 43601894 - Pág. 3), a turma julgadora assim o fez após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos. Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010